Tribunal: TJMT
Processo: 0009439-22.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009439-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELANTE), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (APELANTE), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Alegação de prescrição da pretensão executiva. Demora na citação. Morosidade atribuível ao poder judiciário. Aplicação da súmula 106 do stj. Matéria já decidida em processo anterior. Eficácia preclusiva. Segurança jurídica. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão executiva da embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva na ação de execução, considerando a prescrição trienal e o lapso temporal entre o vencimento da Cédula de Crédito Bancário (21.10.2013) e a efetiva citação dos executados (início de maio de 2018), bem como se tal matéria já estaria acobertada pela eficácia preclusiva de decisão anterior proferida em embargos à execução conexos.

III. Razões de decidir

3. As matérias levantadas pelo embargante/apelado contra a execução de título extrajudicial já foram debatidas nos autos dos embargos nº 0011509-12.2018.8.11.0002, oportunidade em que tanto o Juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça rejeitaram a alegação de prescrição, não podendo haver rediscussão sobre qualquer uma dessas matérias, em respeito à eficácia preclusiva do acórdão anterior e ao princípio da segurança jurídica.

4. A análise da linha do tempo processual demonstra que, entre a propositura da demanda (27.01.2015) e a data da suposta ocorrência da prescrição direta (21.10.2016), transcorreram 1 ano, 8 meses e 30 dias (633 dias), dos quais 1 ano, 8 meses e 22 dias (625 dias), ou seja, 98,74% do período, decorreram exclusivamente da morosidade inerente ao funcionamento do Poder Judiciário.

5. Ademais, se for considerado o lapso entre a propositura da demanda (27.01.2015) e a data da citação dos requeridos (01/05/2018), transcorreram 1143 dias, dos quais 1126 dias, ou seja, 98,51% do período, decorreram exclusivamente da morosidade inerente ao funcionamento do poder judiciário.

6. O exequente/apelante sempre se mostrou diligente para que a citação fosse efetivada, atendendo prontamente às intimações para depósito de diligências e fornecimento de endereços atualizados, não podendo ser considerado desidioso, sendo a demora na citação atribuível exclusivamente aos problemas de funcionamento da justiça.

7. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 0009439-22.2018.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA., concluiu que, tendo decorrido mais de três anos entre o vencimento da Cédula de Crédito Bancário e o ajuizamento da ação de execução nº 0001483-57.2015.8.11.0000 sem a citação dos embargantes/apelados, operou-se a prescrição, e, assim, acolheu os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão executiva dos embargados/apelantes na referida execução (cf. Id. nº 291777447).

O apelante sustenta que não houve transcurso do prazo do direito material, enfatizando que a citação não foi efetivada em razão da mora inerente ao funcionamento do Poder Judiciário; assevera que a prescrição da pretensão executiva na execução principal já foi discutida nos embargos à execução nº 0011509-12.2018.8.11.0002, inclusive por este eg. Tribunal de Justiça, oportunidade em que ficou afastada a prescrição.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o feito retome seu regular prosseguimento (cf. Id. nº 291777859).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 291777864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelos embargados contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva destes no processo de execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002, por entender que o vencimento da Cédula se operou em 21.10.2013 e a citação dos executados perfectibilizou-se somente no início de maio de 2018.

Merece provimento o apelo interposto pelo exequente/embargado.

Antes de adentrar ao mérito do apelo, consigno que as matérias levantadas pelo embargante, ora apelado, contra a execução de título extrajudicial nº 0001483-57.2015.8.11.0002 já foram debatidas nos autos dos embargos nº 0011509-12.2018.8.11.0002 que, embora arguidas por outro executado, qual seja, o avalista José Eduardo Botelho, possuem o mesmíssimo teor, conforme facilmente verificável pela análise sobranceira das iniciais (cf. Id. nº 291777436 – pág. 5/14 do presente feito e Id. nº 67369142 – pág. 3/13 dos embargos à execução nº 0011509-12.2018.8.11.0002), sendo rejeitadas pelo Juízo de Origem e também por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do apelo daqueles embargos, oportunidade em que ficou decidido:

“No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia da recorrida e por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que entre o despacho citatório em 17/06/2015 até a intimação para providenciar o recolhimento de custas para diligência de citação em 25/04/2106, demonstram a conduta diligente e ativa do credor.

Portanto, não se constata a desídia da parte apelada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para que os devedores fossem localizados, não havendo falar em prescrição (...)

Quanto ao mérito, admito que o MM. Juiz muito bem realizou o julgamento da matéria controvertida, examinando com percuciência as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes, não sendo apresentado qualquer fundamento recursal capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, até porque as razões de decidir praticamente se apoiam na literalidade do texto legal.

O art. 290 do Código Civil não poderia ser mais claro ao prever que a “cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”.

Sobre o tema, anoto que a lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê que, ausente essa formalidade, ela não será eficaz em relação ao devedor; em outras palavras, o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização, bem por isso que o art. 294 do CC prevê que “o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”, enquanto o art. 377 do CC dispõe que o “devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente”

Na hipótese dos autos, a situação se amolda como luva à previsão legal, pois o embargado/apelado notificou o embargante sobre a cessão de crédito (CC, art. 290), e esta, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs a alegada compensação que tinha antes no contrato (CC, artigos 294 e 377).

Logo, está escorreita a r. sentença, que não acolheu o pedido de compensação de créditos do embargante/apelado” (cf. Id. nº 186596929 – dos autos de origem dos embargos à execução nº 0011509-12.2018.8.11.0002, já com as alterações realizadas pelo acórdão contido no Id. nº186596940 dos mesmos autos).

Portanto, entendo que não pode existir rediscussão sobre qualquer uma das matérias, considerando a eficácia preclusiva do acórdão supramencionado e em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Contudo, apenas para fins de esclarecimento pormenorizado a respeito da prescrição, cumpre elencar os marcos utilizados pelo Juízo singular para declarar a prescrição da pretensão, quais sejam, marco inicial, 21.10.2013 (vencimento da Cédula de Crédito Bancário) e marco final, citação da parte autora, início de maio de 2018.

Analisemos, pois, a linha do tempo processual, da qual ressalto os seguintes marcos e lapsos:

(i)

27.01.2015 (data de propositura da demanda);

(ii)

17.06.2015 (despacho citatório – cf. Id. nº 67343574 – pág. 32/33 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002) – 6 meses de mora atribuída ao Poder Judiciário;

(iii)

20.04.2016 (expedição do mandado de citação e intimação da autora para depositar a diligência para o Oficial de Justiça - cf. Id. nº 67343574 – pág. 34/36 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002) – 10 meses de mora atribuída ao Poder Judiciário;

(iv)

28.04.2016 (depósito do valor de diligência pelo exequente - cf. Id. nº 67343574 – pág. 37/38 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002);

(v)

07.11.2016 (intimação da parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça - cf. Id. nº 67343574 – pág. 42 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002) – 6 meses de mora atribuída ao Poder Judiciário;

(vi)

16.11.2016 (manifestação da parte autora informando novos endereços para citação e requerendo expedição de ofício ao sistema Infojud - cf. Id. nº 67343577 – pág. 1/4 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002);

(vii)

15.03.2018 (decisão deferindo o pedido de citação/intimação no endereço informado pelo exequente - cf. Id. nº 67343577 – pág. 16 - dos autos da execução nº 0001483-57.2015.8.11.0002) – 1 ano e 4 meses de mora atribuída ao funcionamento do Poder Judiciário;

Entre a propositura da demanda (27.01.2015) e a data da suposta ocorrência da prescrição direta (21.10.2016), o exequente, ora apelante, foi intimado apenas uma vez para depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da diligência de citação, fazendo-o dentro do prazo legal, em 8 dias, conforme marcos “iii” e “iv” acima destacados, ou seja, dentro deste período de 1 ano, 8 meses e 30 dias (633 dias), transcorreram em virtude exclusiva da morosidade inerente ao funcionamento do Poder Judiciário 1 ano, 8 meses e 22 dias (625 dias), isto é, 98,74% do período, de modo que é impossível atribuir ao exequente, ora apelante, a culpa pelo referido lapso.

Ademais, entre a propositura da demanda (27.01.2015) e a data da citação dos requeridos (01.05.2018), transcorreram 1143 dias, dos quais, 17 dias correspondem ao prazo utilizado pelo exequente para o atendimento das duas intimações que ocorreram dentro do período, ou seja, transcorreram em virtude exclusiva da morosidade inerente ao funcionamento do poder judiciário 1126 dias, isto é, 98,51% do período supramencionado, de modo que, mais uma vez, é impossível atribuir ao exequente, ora apelante, a culpa pela demora da citação.

Desde o ajuizamento da ação, o exequente sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, como se verifica do trâmite processual supracitado, dada a morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, tal ato tarda em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça; no caso, o apelante sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação da parte requerida, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que a prescrição da pretensão deve ser afastada.

No caso, conforme demonstrado pelo resumo das movimentações processuais, somados os períodos em que o autor ficou aguardando algum andamento do Juízo até a citação, tem-se um total aproximado de 3 anos de mora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, portanto, indene de dúvidas que se amolda perfeitamente ao caso a inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo, porquanto, a demora da citação, quando motivada por problemas do funcionamento da justiça, não justifica a prescrição.

Portanto, ainda que não fosse o caso de matéria preclusa, não haveria se cogitar a prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar o pedido inicial dos embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026